Tribunal: STF
Processo: ARE 1357940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO REAL DE ENFITEUSE. SENTENÇA QUE DECLAROU A PROCEDÊNCIA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO QUE ERA DEVIDO POR LAUDÊMIO. RESTOU OMISSA A SENTENÇA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS ATÉ O PAGAMENTO DO INDÉBITO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO ATO JURÍDICO PERFEITO, POIS A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL E PAGAMENTO DO LAUDÊMIO OCORRERAM JÁ NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, CUJAS DISPOSIÇÕES DEVEM SER OBSERVADAS. CORREÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE QUANTO AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO LAUDÊMIO. DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, segue sem razão a ré.



    O Código Civil atual proibiu a constituição de novas enfiteuses, contudo aquelas constituídas anteriormente devem observar as disposições do Código Civil de 1916 e leis posteriores.



    É o que dispõe o art. 2.038, caput, do Código Civil de 2002.O parágrafo primeiro do citado artigo, por sua vez, veda expressamente a cobrança do laudêmio sobre o valor das construções.



    Assim sendo, a parte ré, ao cobrar o laudêmio com base no valor da construção, agiu em desacordo com o novo Código Civil, devendo ser reconhecido o pagamento a maior e o dever de restituição.



    Não há, ainda, que se falar em violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, pois a alienação do imóvel e pagamento do laudêmio ocorreram já na vigência do Código Civil de 2002, cujas disposições devem ser observadas.



    (...).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente